Tribunal: STJ
Processo: 0807173-74.2018.4.05.8200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953196 - PB
(2025/0201017-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: JOAO PAULO DE ALBUQUERQUE GONCALVES
ADVOGADOS
: WALTER PEREIRA DIAS NETTO - PB015268
RAFAELLA BRANDÃO DOS SANTOS OLIVEIRA MICHAELER -
PB013071
LUCIANA COSTA PESSOA PRIOSTI - PB24267B
RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - RJ236746
JOAO PAULO DE ALBUQUERQUE GONCALVES - PB0025673
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO

CADEIA
DE
E/OU
SUBSTABELECIMENTO OUTORGANDO PODERES AO ADVOGADO
SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO
NÃO
SANADO.
JUNTADA
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os Embargos de
art. 1.022
Declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição", "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material",
vícios não verificados no aresto ora embargado.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54491173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:13
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 0573a11d-1d91-4769-9a90-5a8ef2f6a6e1

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:13
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 0573a11d-1d91-4769-9a90-5a8ef2f6a6e1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953196 - PB (2025
/0201017-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: JOAO PAULO DE ALBUQUERQUE GONCALVES
ADVOGADOS
: WALTER PEREIRA DIAS NETTO - PB015268
RAFAELLA
BRANDÃO
DOS
SANTOS
OLIVEIRA
MICHAELER - PB013071
LUCIANA COSTA PESSOA PRIOSTI - PB24267B
RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - RJ236746
JOAO PAULO DE ALBUQUERQUE GONCALVES - PB0025673
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
E/OU
CADEIA
DE
SUBSTABELECIMENTO OUTORGANDO PODERES AO ADVOGADO
SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO
SANADO. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC vigente, os Embargos de
art. 1.022
Declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição",
"suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento" e "corrigir erro material", vícios não verificados no
aresto ora embargado.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO PAULO DE
ALBUQUERQUE GONÇALVES, contra acórdão que negou provimento ao agravo interno
assim ementado (fl. 447):
Documento eletrônico VDA53922582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:29
Código de Controle do Documento: 6c1c3ad2-015f-4dd0-8b79-95242c2bf749

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E/OU CADEIA
DESUBSTABELECIMENTO OUTORGANDO PODERES AO ADVOGADO
SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
JUNTADADE
PROCURAÇÃO COM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
NÃO SUPRIDO O VÍCIO. APELO NOBRE INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não constando dos autos instrumento de mandato e/ou respectiva cadeia de
substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso para a instância
superior, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
a parte deverá ser intimada para regularizar a representação processual, sob pena de
não conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 115 do STJ, segundo a qual
"na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos".
2. O vício de representação processual não se considera suprido quando a
parte, devidamente intimada, junta procuração ou substabelecimento em que a outorga
de poderes ao subscritor da peça recursal tenha sido efetuada em data posterior à
interposição do recurso.
3. Não sendo suprida a falta de procuração e/ou cadeia de substabelecimento
após regular intimação, inarredável a incidência da Súmula n. 115 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

A parte embargante alega omissão (fls. 458-460):

[...] deixou de analisar fato relevante expressamente demonstrado nos autos,
qual seja, a procuração datada de 2022 (anexada à fl. 426, juntamente com o contrato
de parceria), a qual comprova a outorga de poderes ao advogado subscritor em data
anterior ao primeiro ato processual praticado.
[...]
Não fosse só isso, o v. acórdão também deixou de se manifestar sobre teses
expressamente invocadas pela parte Embargante, quais sejam:
a) A possibilidade de ratificação de atos processuais, com efeitos retroativos,
conforme o
do Código Civil e a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a
art. 662
qual a juntada posterior de instrumento de mandato supre vício pretérito de
representação, retroagindo à data do ato;
b) A violação aos princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da
instrumentalidade das formas, previstos nos arts. 6o e 277 do CPC, tendo em vista que
não houve qualquer prejuízo processual e que a intimação para regularização da
representação foi genérica e induziu a parte a erro, por não indicar a necessidade de
mandato anterior à interposição do recurso.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (fls. 467-468).
Documento eletrônico VDA53922582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:29
Código de Controle do Documento: 6c1c3ad2-015f-4dd0-8b79-95242c2bf749

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no caso em tela.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, bem como em harmonia conformidade com a legislação de
regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado o seguinte (fls.
450-452):

O recurso não merece prosperar.
[...]
Ademais, conforme destacado na decisão combatida, as razões do recurso
especial não indicaram o dispositivo de lei federal cuja interpretação seria
controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
[...]
Com efeito, nos termos do entendimento desta Corte Superior de Justiça,
verificando-se inexistente instrumento de mandato e/ou respectiva cadeia de
substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso, nos termos dos arts.
76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte deverá ser intimada
para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso,
nos termos da Súmula n. 115 do STJ, segundo a qual "na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
Na situação dos autos, conforme afirmado na decisão agravada, no Superior
Tribunal de Justiça foi verificada a inexistência, nos autos, de procuração e/ou cadeia
completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso especial.
Devidamente intimado a regularizar a representação processual (fl. 399), a
parte agravante apresentou o substabelecimento de fl. 404.
Ocorre que tal instrumento não tem o condão de regularizar o vício de
representação processual, na medida em que é datado de
ou seja, os
18/5/2025,
poderes nele consignados foram outorgados ao advogado em data posterior à
interposição do recurso especial (14/10/2024) e do agravo (20/3/2025), sendo,
portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 115 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Documento eletrônico VDA53922582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:29
Código de Controle do Documento: 6c1c3ad2-015f-4dd0-8b79-95242c2bf749

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Aliás, o contrato datado de 2022 trata-se de acordo de parceria (fls. 427-428),
cujo objeto não é o mesmo da representação processual (fl. 404). É tanto que o subscritor
não consta da procuração inicialmente outorgada (fl. 426).
Diante desse contexto, observa-se que não há qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material perpetrado pelo acórdão embargado, revelando-se, assim, o
nítido propósito de reexame da matéria, incabível na via dos embargos de declaração.
A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a
decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

De se destacar que, conforme afirmado no acórdão embargado, no Superior
Tribunal de Justiça foi verificada a inexistência, nos autos, de procuração e/ou cadeia
completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso especial.
Devidamente intimado a regularizar a representação processual (fl. 401), a parte agravante
- ao juntar a procuração com data posterior à interposição do recurso - deixou de suprir o
mencionado vício. Assim, a incidência da Súmula n. 115 do STJ deve ser mantida.
Aliás, registra-se, igualmente, que não se conhece dos documentos
, porque "a juntada extemporânea do
apresentados após o transcurso do prazo
instrumento de representação não é bastante para corrigir a deficiência processual, visto
que ocorrida preclusão temporal" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.089.326/PR,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
29/4/2024,
2/5/2024)
Nesse sentido, os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA53922582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:29
Código de Controle do Documento: 6c1c3ad2-015f-4dd0-8b79-95242c2bf749

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO E/OU CADEIA DE SUBSTABELECIMENTO OUTORGANDO
PODERES AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO
ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
VÍCIO
NÃO
SANADO.
JUNTADA
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. APELO NOBRE
INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
4. Não se conhece dos documentos apresentados após o transcurso do prazo,
porque "a juntada extemporânea do instrumento de representação não é bastante para
corrigir a deficiência processual, visto que ocorrida preclusão temporal" (AgInt no
Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.089.326/PR,
DJe de
29/4/2024,
2/5/2024)
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.626.616/SP,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN
)
12/3/2025,
18/3/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PARTE RECORRENTE QUE
EMBORA INTIMADA PARA COMPROVAR A SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO TROUXE NENHUM DOCUMENTO CAPAZ DE
DEMONSTRAR A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA
§ 5o, DO
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA 115/STJ. ART. 1.017,
CPC/2015.
CORTES SUPERIORES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
4. Consoante o
§ 2o, I, c/c o
parágrafo único, do
art. 76,
art. 932,
CPC/2015,
não se conhece do recurso interposto por advogado sem procuração dos autos.
Hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação
. Incidência do
processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado
enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4.1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o
conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, sendo incabível a
juntada posterior do instrumento procuratório, em virtude da preclusão
.
consumativa
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.825.218/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN
sem grifos no original.)
19/11/2025,
27/11/2025;

Documento eletrônico VDA53922582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:29
Código de Controle do Documento: 6c1c3ad2-015f-4dd0-8b79-95242c2bf749

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:29
Código de Controle do Documento: 6c1c3ad2-015f-4dd0-8b79-95242c2bf749

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.953.196 / PB
Número Registro: 2025/0201017-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08071737420184058200 8071737420184058200
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO PAULO DE ALBUQUERQUE GONCALVES
ADVOGADOS : RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - PB011589
WALTER PEREIRA DIAS NETTO - PB015268
JULIANA CAVALCANTE LIRA DE OLIVEIRA - PB021263
RAFAELLA BRANDÃO DOS SANTOS OLIVEIRA MICHAELER -
PB013071
LUCIANA COSTA PESSOA PRIOSTI - PB24267B
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO PAULO DE ALBUQUERQUE GONCALVES
ADVOGADOS
: WALTER PEREIRA DIAS NETTO - PB015268
RAFAELLA BRANDÃO DOS SANTOS OLIVEIRA MICHAELER -
PB013071
LUCIANA COSTA PESSOA PRIOSTI - PB24267B
Documento eletrônico VDA54469869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:18
Código de Controle do Documento: 236ce7dd-248e-4d70-b746-80e08f2b1d93

RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - RJ236746
JOAO PAULO DE ALBUQUERQUE GONCALVES - PB0025673
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:18
Código de Controle do Documento: 236ce7dd-248e-4d70-b746-80e08f2b1d93